Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Grupo econômico. Art. 50 do Código Civil. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a inclusão de outras sociedades no polo passivo.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil.
4. A existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a responsabilização solidária entre empresas, de modo que é indispensável a demonstração de que as sociedades empresariais foram utilizadas como instrumento para a prática de fraude contra credores ou de que há confusão patrimonial, seja por comunhão irregular de bens, receitas ou obrigações, conforme exigem o art. 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil.
5. Se os elementos de prova trazidos pela agravante não demonstram o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se justifica a superação da autonomia patrimonial das sociedades indicadas.
6. A mera dificuldade de localização de bens e indícios genéricos de atuação conjunta, desacompanhados de prova de comunhão irregular de bens, contas, receitas ou obrigações, ou de uso deliberado das pessoas jurídicas para fraude contra credores, não autorizam a medida, notadamente quando os documentos apresentados são insuficientes para evidenciar o abuso.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719758-15.2024.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/10/2024.